Tribunal: TJSP
Processo: 2082909-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Decisão que, dentre outras deliberações, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos autores e ratificou a decisão no tocante ao recebimento dos referidos Embargos, sem atribuição de efeito suspensivo. Inconformismo. Art. 919 do novo Código de Processo Civil (art. 739-A, §1o, do CPC/1973) dispondo que, como regra, "os embargos à execução não terão

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Decisão que, dentre outras deliberações, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos autores e ratificou a decisão no tocante ao recebimento dos referidos Embargos, sem atribuição de efeito suspensivo. Inconformismo. Art. 919 do novo Código de Processo Civil (art. 739-A, §1o, do CPC/1973) dispondo que, como regra, "os embargos à execução não terão efeito suspensivo". Atribuição do efeito que só poderá ser deferida pelo juízo "a quo" desde que, de forma concomitante, estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução que se entenda suficiente (§1o do art. 919 NCPC), entendendo-se, portanto, que o efeito suspensivo será concedido em caráter excepcional, mas, como toda a exceção, se atendidos os estritos requisitos legais para sua concessão. Neste sentido, a propositura de embargos não importa, necessariamente, no automático reconhecimento do direito do devedor por teses que veio defender, e, no caso dos agravantes, os argumentos lançados para obstar o andamento da execução não contêm quaisquer excepcionalidades, pois a questão da exigibilidade, liquidez e certeza do título é ponto que deve passar pelo crivo do juízo "a quo", a impedir neste momento atravessar sua condição de juiz natural. Necessário ao intérprete na questão do efeito suspensivo, fazer leitura conjugada do §1o com o § 5o do artigo 919 do CPC, que é claro, este último, ao dispor que a "concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens". Em outras palavras, até que os atos de garantia prossigam nos autos da ação de execução e sejam suficientes para o pagamento do débito, não se há falar em atribuição de efeito suspensivo aos embargos, e, por fim, presente o inadimplemento do empréstimo, há reserva da credora em promover a inserção do inadimplente, por iniciativa própria ou por requerimento ao juízo (§3o do artigo 782 do CPC), no cadastro de inadimplentes. Embora se possa falar em alongamento da dívida, qual a que os embargantes vieram discutir, o argumento de uma reserva subjetiva pelo enunciado da Súmula 298 do E. STJ não é absoluto, depende do preenchimento de requisitos, entre eles o de antes de incidir em mora na obrigação, haver o devedor feito a prova de que notificou a instituição financeira credora com essa postulação. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000717160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2082909-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que são
agravantes RODRIGO GALBIER e VALÉRIA CRISTINA GALBIER, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento - Digital
Processo no 2082909-70.2020.8.26.0000
Comarca: 1a Vara Cível - Vargem Grande do Sul
Agravantes: Rodrigo Galbier e outra
Agravada: Banco do Brasil S/A
Voto no 18.290
Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Decisão que,
dentre outras deliberações, indeferiu a tutela de urgência
pleiteada pelos autores e ratificou a decisão no tocante ao
recebimento dos referidos Embargos, sem atribuição de efeito
suspensivo. Inconformismo. Art. 919 do novo Código de
Processo Civil (art. 739-A, §1o, do CPC/1973) dispondo que,
como regra, “os embargos à execução não terão efeito
suspensivo”. Atribuição do efeito que só poderá ser deferida
pelo juízo “a quo” desde que, de forma concomitante, estejam
presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito
ou caução que se entenda suficiente (§1o do art. 919 NCPC),
entendendo-se, portanto, que o efeito suspensivo será
concedido em caráter excepcional, mas, como toda a exceção,
se atendidos os estritos requisitos legais para sua concessão.
Neste sentido, a propositura de embargos não importa,
necessariamente, no automático reconhecimento do direito do
devedor por teses que veio defender, e, no caso dos agravantes,
os argumentos lançados para obstar o andamento da execução
não contêm quaisquer excepcionalidades, pois a questão da
exigibilidade, liquidez e certeza do título é ponto que deve
passar pelo crivo do juízo “a quo”, a impedir neste momento
atravessar sua condição de juiz natural. Necessário ao
intérprete na questão do efeito suspensivo, fazer leitura
conjugada do §1o com o § 5o do artigo 919 do CPC, que é
claro, este último, ao dispor que a “concessão de efeito
suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição,
de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens”.
Em outras palavras, até que os atos de garantia prossigam nos
autos da ação de execução e sejam suficientes para o
pagamento do débito, não se há falar em atribuição de efeito
suspensivo aos embargos, e, por fim, presente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inadimplemento do empréstimo, há reserva da credora em
promover a inserção do inadimplente, por iniciativa própria ou
por requerimento ao juízo (§3o do artigo 782 do CPC), no
cadastro de inadimplentes. Embora se possa falar em
alongamento da dívida, qual a que os embargantes vieram
discutir, o argumento de uma reserva subjetiva pelo enunciado
da Súmula 298 do E. STJ não é absoluto, depende do
preenchimento de requisitos, entre eles o de antes de incidir em
mora na obrigação, haver o devedor feito a prova de que
notificou a instituição financeira credora com essa postulação.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, distribuído
por prevenção, interposto por Rodrigo Galbier e outra contra a agravada,
Banco do Brasil S/A, extraído dos autos de Embargos à Execução, em
face de decisão (fls. 420/421) que, dentre outras deliberações, indeferiu a
tutela de urgência pleiteada pelos autores e ratificou a decisão (fl. 315) no
tocante ao recebimento dos referidos Embargos, sem atribuição de efeito
suspensivo.
Os agravantes se insurgem. Alegam que estão
presentes os requisitos para abstenção da negação, bem como para
atribuição do efeito suspensivo aos Embargos, a saber, existe ação judicial
contestando a liquidez e a exigibilidade do débito; a ação possui firme
fundamento em precedentes do STJ e do STF; há indicação de imóvel rural
valiosíssimo à penhora ou à caução, avaliado em R$5.245.371,89, valor
mais do que suficiente para garantia do débito sub judice.
Trazem, com fundamento na Súmula 298 do STJ,
que lhes deve ser observado o direito à prorrogação da dívida em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
decorrência das sucessivas quebras de safra/receitas, ocasionadas pelo
excesso de chuva no ciclo final das culturas, assim como o fato da
instituição financeira agravada proceder à prática de anatocismo.
Defendem, no mais, que pelas razões acima, não
estarem em mora, sendo ilegal a cobrança.
Sustentam que necessitam de crédito para o
exercício de suas atividades laborais, de modo que o não deferimento da
tutela pleiteada poderá gerar prejuízos e risco de dano irreparável ou de
difícil reparação.
Asseveram que o Magistrado “a quo”, sequer
explicitou os motivos que o levaram a crer que não haveria probabilidade
do direito no presente caso, restringindo-se a indicar que não negaram a
existência da dívida, tampouco o seu inadimplemento, razão pela qual não
há que se falar em exigibilidade do débito.
Defendem a necessidade de atribuição de efeito
suspensivo aos Embargos à Execução, caso contrário, sairão extremamente
lesados do processo judicial se durante o trâmite dos Embargos perderem
seu patrimônio construído por anos a fio, o que inviabilizaria suas
sobrevivências.
Requerem a concessão do efeito suspensivo e, no
mérito, pugnam pelo provimento do presente recurso, com a reforma da
decisão combatida, para determinar à agravada que retire seus nomes dos
órgãos de restrição de crédito e se abstenha de novas inscrições referentes
aos títulos em revisão, sob pena de multa diária não inferior a R$1.000,00.
Rogam,
ainda,
pela
atribuição
de
efeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
suspensivo aos Embargos à Execução de no 1001650-85.2019.8.26.0653,
com a consequente suspensão da Ação de Execução no
1001041-05.2019.8.26.0653, em trâmite perante a 1a Vara Cível da
Comarca de Vargem Grande do Sul- SP.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 493/494),
recebido no efeito devolutivo (fls. 503/508) e contraminutado (fls.
517/526).
A fls. 513/515, há oposição à realização de
julgamento virtual.
É o relatório.
A matéria versada no incidente, extraída de
decisão proferida nos autos da ação de execução de título
extrajudicial, comporta o recurso de agravo de instrumento.
Quanto ao mérito, conforme decisão de
admissibilidade deste recurso (fls. 503/508), pelo disposto no art.
919 do novo Código de Processo Civil (art. 739-A, §1o, do
CPC/1973), como regra, “os embargos à execução não terão efeito
suspensivo”.
De todo modo, a atribuição do efeito só
poderá ser deferida pelo juízo “a quo” desde que, de forma
concomitante, estejam presentes os requisitos para a concessão da
tutela provisória, e desde que a execução já esteja garantida por
penhora, depósito ou caução que se entenda suficiente (§1o do art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
919 NCPC).
Entende-se,
portanto,
que
o
efeito
suspensivo será concedido em caráter excepcional, mas, como
toda a exceção, se atendidos os estritos requisitos legais para sua
concessão.
Neste sentido, a propositura de embargos
não importa, necessariamente, no automático reconhecimento do
direito do devedor por teses que veio defender.
E no caso dos agravantes, os argumentos
lançados para obstar o andamento da execução não contêm
quaisquer excepcionalidades, pois a questão da exigibilidade,
liquidez e certeza do título é ponto que deve passar pelo crivo do
juízo “a quo”, a impedir neste momento atravessar sua condição de
juiz natural.
Nesse sentido, já decidiu esta E. Corte em
casos análogos:
“Embargos à execução. Suspensão. Art. 739-
A, §1o, do ACPC (art. 919,§1o, do NCPC). Para a suspensão da
execução, necessária a cumulação dos requisitos elencados no art.
739-A, §1o, do CPC. Ainda que relevantes os argumentos, não é
cabível a suspensão dos embargos à execução, se a execução não
está garantida pela penhora, depósito ou caução. Decisão mantida.
Agravo
improvido”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2067039-24.2016.8.26.0000, E. 24a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Salles Vieira, j. em 12/05/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Agravo
de
instrumento.
Embargos
à
execução recebidos no efeito devolutivo. Ausência dos requisitos
cumulativos previstos no art. 739-A, parágrafo 1o, do Código de
Processo Civil/1973 (atual art. 919, § 1o, do CPC/15), a autorizar a
concessão de efeito suspensivo. Recurso improvido”. (Agravo de
Instrumento no 2265563-98.2015.8.26.0000, E. 37a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Pedro Kodama, j. em 10/05/2016).
“Agravo
de
instrumento.
Embargos
à
execução. Decisão que recebe embargos dos devedores sem efeito
suspensivo. Decisão mantida. Não cumprimento pelos executados
do disposto no art. 739-A, §1o, do C.P.C. Impossibilidade de
suspensão da demanda executiva com fundamento em alegações
que demandem cognição exauriente. Ausência de demonstração de
que haja suficiente garantia do juízo. Recurso desprovido. (...) o
juízo ainda não está inequivocamente garantido, visto que não foi
formalizada a penhora do imóvel indicado pelos embargantes e
tampouco houve avaliação oficial desse bem”. (Agravo de
Instrumento no 2041046-47.2014.8.26.0000, E. 22a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Campos Mello, Data do julgamento:
03/04/2014).
E sem descer à excepcionalidade de seus
argumentos, mas ciente de que quem credora só se satisfaz com a
consecução de seu crédito que veio a juízo buscar, faz-se
necessário ao intérprete na questão do efeito suspensivo, fazer
leitura conjugada do §1o com o § 5o do artigo 919 do CPC, que é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
claro, este último, ao dispor que a “concessão de efeito suspensivo
não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou
de redução da penhora e de avaliação dos bens”.
Em outras palavras, até que os atos de
garantia prossigam nos autos da ação de execução e sejam
suficientes para o pagamento do débito, não se há falar em
atribuição de efeito suspensivo aos embargos.
Por fim, presente o inadimplemento do
empréstimo, há reserva da credora em promover a inserção do
inadimplente, por iniciativa própria ou por requerimento ao juízo
(§3o do artigo 782 do CPC), no cadastro de inadimplentes.
E, embora se possa falar em alongamento
da dívida, qual a que os embargantes vieram discutir, o argumento
de uma reserva subjetiva pelo enunciado da Súmula 298 do E. STJ
não é absoluto, depende do preenchimento de requisitos, entre eles
o de antes de incidir em mora na obrigação, haver o devedor feito
prova de que notificou a instituição financeira credora com essa
postulação.
Assim, forçoso comungar do entendimento
formulado pelo juízo a quo, motivo pelo qual resta mantida a r.
decisão agravada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento recurso.
Hélio Nogueira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Relator